Tribunal: TJSP
Processo: 1513186-50.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513186-50.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEILHER
ROGERIO LOURENCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente) e FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
FÁBIO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513186-50.2019.8.26.0228 -Voto no 44.834 M
2
Apelação com revisão no 1513186-50.2019
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Deilher Rogério Lourenço
Apelado:
Ministério Público
Voto no 44.834
Vistos.
DEILHER ROGÉRIO LOURENÇO foi condenado a
cumprir, em regime inicial fechado, 4 anos e 8 meses
de reclusão, e a pagar 11 dias-multa, no piso legal,
pela prática de roubo simples.
Irresignado,
apela,
por
sua
defensora
pública, buscando a fixação das penas-base em seus
patamares mínimos e a fixação do regime inicial
semiaberto para início do desconto da corporal.
Apelo
contrariado,
o
parecer
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513186-50.2019.8.26.0228 -Voto no 44.834 M
3
Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento
do recurso defensivo.
É o relatório.
Consta dos autos que, em 31 de maio de
2019, o ofendido, Aroni José Rosa, higienizava seu
automóvel VW/Gol, placas CSJ-3348, em via pública,
quando foi abordado pelo recorrente que, mediante
ameaça de morte, exercida com simulação de emprego
de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a
entrega do bem.
Temerosa
por
sua
vida,
a
vítima
não
ofereceu resistência, entregando o automóvel ao
roubador. Após a subtração, o apelante empreendeu
fuga.
Ocorre que, em patrulhamento pela região,
policiais militares foram acionados por populares,
sendo então informados acerca do crime em tela. Os
agentes
públicos,
então,
diligenciaram
para
a
captura do apelante, encontrando-o nas imediações,
ainda conduzindo o carro da vítima. Recebida ordem
de parada, o recorrente de imediato rendeu-se,
saindo do automóvel já dizendo “perdi, perdi”.
Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante,
boletim de ocorrência, autos de exibição e apreensão
a fls. 09/10, bem como pela prova oral colhida, em
especial pela ampla confissão do recorrente, que,
nas duas oportunidades em que foi ouvido, narrou a
dinâmica do roubo praticado. Sua confissão restou
confirmada, ademais, pelo restante da prova oral
colhida, tanto que a Defesa sequer se insurgiu
contra a condenação, buscando somente a redução das
penas e a fixação de regime menos gravoso para
início de desconto da corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513186-50.2019.8.26.0228 -Voto no 44.834 M
4
Patente, assim, a prática do delito em
tela, pelo apelante, não havendo que falar em
absolvição.
Passo, portanto, à análise das reprimendas
aplicadas.
As penas-base foram adequadamente fixadas
em 1/6 dos patamares mínimos, considerando-se a
maior gravidade do crime praticado, em que o
recorrente subtraiu o automóvel da vítima, bem
avaliado em R$ 10.000,00. Deixou o digno Magistrado
sentenciante de considerar os maus antecedentes do
apelante, o que o beneficiou. À míngua de recurso
ministerial, contudo, nada pode ser feito.
Na
segunda
etapa,
foram
compensadas
a
recidiva do apelante (fls. 32) com sua confissão
espontânea, o que restou acertado.
Nada a considerar na terceira etapa, as
penas restaram definitivas em 4 anos e 8 meses de
reclusão, mais o pagamento de 11 dias-multa, no piso
legal.
Para o início do cumprimento das penas
corporais foi fixado o regime fechado, que, apesar
do tempo de prisão provisória, fica, aqui, mantido,
por ser o único adequado à gravidade concreta do
crime praticado e levando-se em consideração a
recidiva
e
os
maus
antecedentes
do
apelante.
Saliento, neste ponto, que, diante dos artigos 33, §
3o, e 59, caput, e inciso III, ambos do Código
Penal, o Juiz pode estabelecer o regime inicial de
cumprimento das sanções conforme o necessário e
suficiente para a reprovação do crime praticado.
Ante o quantum da corporal e também em
razão
da
grave
ameaça
empregada,
incabível
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513186-50.2019.8.26.0228 -Voto no 44.834 M
5
concessão de qualquer benefício.
Por esses motivos, meu voto nega provimento
ao apelo.
FÁBIO GOUVÊA
Relator